Tribunal: STF
Processo: HC 95047
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
   FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
   PROGRESSÃO DE REGIME JÁ APRECIADA PELO STJ. NOVOS ARGUMENTOS NÃO
   APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE
   CONHECIMENTO PELA SUPREMA CORTE. HABEAS CORPUS PARCIALENTE
   CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1.      Há justa causa para o decreto
   de prisão quando se aponta, de maneira concreta e individualizada,
   fatos concretos que induzem à conclusão quanto à necessidade de
   se assegurar a ordem pública.
2.      Quanto à possibilidade de
   progressão de regime, a egrégia 5ª Turma do STJ concedeu habeas
   corpus de ofício para afastar o óbice previsto no art. 2º, § 1º,
   da Lei nº 8.072/90, para que o Juízo da Execução possa analisar
   os requisitos para sua concessão.
3.      Os novos argumentos do
   impetrante de que houve equívoco na dosimetria da pena do crime
   de roubo; de que é inocente e de que sua apelação ainda não foi
   julgada, não foram apreciados pelas instâncias inferiores, o que
   inviabiliza o conhecimento por esta Suprema Corte, pois
   implicaria em inadmissível supressão de instâncias.
4.      Habeas
   corpus parcialmente conhecido.  Ordem denegada.